Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714545-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ETELVINA DA SILVA NOVAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt;Ao Ministério Público.&gt; Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora